Tribunal: TJSP
Processo: 2073605-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073605-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CLEBER DA
SILVA SANTOS JUNIOR e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073605-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2261
2
VOTO no 2261
Habeas Corpus Criminal no 2073605-47.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca: São Paulo
Paciente: Cleber da Silva Santos Junior
Impetrante: Mariana Borgheresi Duarte (Defensoria Pública)
HABEAS CORPUS
Receptação
Prisão preventiva

Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do Juízo
fundamentada
Liberdade provisória incabível
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado por
MARIANA BORGHERESI DUARTE (DEFENSORIA PÚBLICA), em favor de
CLEBER DA SILVA SANTOS JUNIOR, preso desde 16/04/2020, sob a acusação
de estar incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, contra ato do Juízo do
Plantão Judiciário da 00a Circunscrição Judiciária, da Comarca de São Paulo,
que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o próprio
Ministério Público requereu a liberdade provisória do paciente, pois entendeu
que não estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Afirma que o Juiz não pode converter de ofício a prisão em flagrante do
paciente em prisão preventiva. Assevera que não estão presentes os requisitos
para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal. Aduz que a liberdade do paciente não vulnera a ordem
pública, uma vez que o delito em questão não envolve violência ou grave
ameaça à pessoa. Ressalta que o risco à ordem pública não se afere a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073605-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2261
3
folha de antecedentes do acusado, mas sim a partir da demonstração concreta
da necessidade da medida excepcional. Argumenta que a prisão cautelar é
desproporcional, mostrando-se mais gravosa que eventual condenação.
Observa que não está demonstrado nos autos que o paciente represente
qualquer perigo para a ordem pública, nem que a manutenção da prisão seja
indispensável para garantir a instrução criminal ou assegurar a aplicação da
lei penal. Acena com a preferência das medidas cautelares diversas da
prisional, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Por fim, adverte
que, como estamos vivenciando um período excepcional de pandemia pelo
novo coronavirus (COVID-19), manter o paciente no abarrotado sistema
prisional significa deixá-lo ainda mais exposto, diante do precário sistema de
saúde dos centros de detenção provisórios. Requer a concessão liminar da
ordem para que se determine a revogação da prisão preventiva imposta ao
paciente.
Negada a medida liminar (fls. 64/70), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou
(fls. 75/77).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 98/107).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra a decisão do Juízo do
Plantão Judiciário da 00a Circunscrição Judiciária, da Comarca de São Paulo,
que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente.
Sobre a prisão preventiva, dispõe o Código de
Processo Penal, com sua redação atualizada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073605-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2261
4
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria e
materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta da denúncia oferecida pelo Parquet que no dia 16 de
abril de 2020, na Rua Felipe Cassiano, 99, Vila Curuca, nesta cidade e
comarca, CLEBER DA SILVA SANTOS JUNIOR, recebeu e conduziu, em
proveito próprio, o veículo Renault/Sandero, placas EKV-7526, pertencente a
L.L.J., coisa que sabia ser produto de crime.
O indiciado declarou que “QUE encontrou um
anúncio no site OLX do veículo apreendido; QUE entrou em comunicação
com uma pessoa chamada ARIEL fechando um acordo pela quantia de R$
5.000,00; QUE o vendedor disse que o carro iria virar "NP"; QUE o
declarante comprou o veículo para trabalhar com utensílios; QUE o
vendedor entregou um DUT e disse que a partir do mês de abril as
prestações já iriam atrasar; QUE o declarante tinha ciência que iria virar
um carro com busca e apreensão, mas não sabia que era produto de crime;
QUE no momento não possui nenhum contato do vendedor; QUE não notou
nenhum erro no documento; QUE o dinheiro adquiriu emprestado de seu
família, sendo entregue à vista na mão do vendedor; QUE o dinheiro foi
emprestado do avô, vó e esposa do declarante.(Fls.09)
Assim, o próprio paciente admitiu que havia
adquirido um veículo sem verificar a sua procedência, tendo ciência que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073605-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2261
5
veículo iria virar um carro com busca e apreensão, o que, por si só, já faz
supor que o automóvel era produto de ilícito anterior. E, de fato, foi
constatado que o veículo havia sido furtado no dia 07/04/2020.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão, aduzindo,
entre outras ponderações (fls. 43/46):
“[...] Primeiramente pontuo que não se trata aqui de fato de pouca
importância(gravidade), mas de subtração/receptação de bem de alto
valor(automóvel/motocicleta), o que pode causar enorme prejuízo à
vítima, especialmente as mais humildes, que muitas vezes sequer seguro
possuem. Outrossim, a empreitada criminosa exige engenhosidade
(conhecimento técnico), de modo que não é qualquer pessoa que é capaz
de cometer tal delito. Além disso, se o agente ficasse com o bem para si
em estado original, a autoria delitiva seria facilmente descoberta. Em
geral, o agente já está embrenhado na criminalidade e repassa o bem a
terceiro ou, ao menos, adultera os sinais identificadores. Ou seja: temos
fato grave na hipótese. NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço
fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a
cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de
eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de
modo que as atividades ilícitas por ventura sejam fonte ao menos
alternativa de renda(modelo de vida),pelo que a recolocação em
liberdade neste momento(de maneira precoce)geraria presumível retorno
às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há
REINCIDÊNCIA em crime de roubo (fls.22/26) na espécie,
circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073605-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2261
6
sentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a
reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão
ante tempus (STF,HC95.118/SP,94.999/SP,94.828/SPe93.913/SC),não
como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem
pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim,
nos termos do artigo 310,§2o, do CPP (redação dada pela Lei
no13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que
integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de
fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, como use
medidas cautelares". Acrescente-se que o autuado responde a processo
criminal por crime de homicídio e recentemente foi beneficiado pelo
regime aberto em 4.3.20, e já voltou a delinquir, o que demonstra que
não absorveu a terapêutica criminal. O agente evidentemente quebrou a
confiança que lhe foi depositada pela Justiça Criminal, considerando que
se encontrava no regime ABERTO de cumprimento de pena(fls.26),
situação em que deveria ficar longe de quaisquer problemas coma lei.
Em vez de aproveitar a oportunidade de se manter em liberdade, foi
detido em flagrante pelo cometimento de crime. Só isso já autoriza
presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam
suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o
cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da
legislação penal. Assim, em que pese o crime não tenha sido cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, o caso é de segregação
cautelar, tendo em vista as circunstâncias do fato e as condições pessoais
do agente”.
O Juízo fez constar que o paciente é reincidente a
cometeu o delito durante o cumprimento de regime aberto, concedido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073605-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2261
7
04/0/2020. E, nesta etapa de cognição sumária, ao se avaliar o cabimento de
medida privativa de liberdade em caráter preventivo, tem-se que a
perseverança na prática de crimes faz com que se deva afastar o risco de
prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma propensão que não pode
ser ignorada.
Percebe-se que, em tese, nem mesmo o fato do
referido paciente já haver sido sujeito passivo de procedimento anterior serviu
para dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva. Daí haver sido afirmada,
corretamente, também por isto, a pertinência da prisão para garantia da ordem
pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta, a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
bem demonstrado pela fundamentada decisão do douto Juiz a quo.
Nítido, assim, que o decisum não padece de
ausência de fundamentação, sendo sobejamente sabido que na fase processual
em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do
julgamento do feito.
Além disso, não se pode perder de vista que, em que
pese o delito de receptação seja levemente apenado, é dos mais graves porque
fomenta a prática de crimes de roubo e latrocínio, delitos estes em que, não
raro, a vida da vítima equivale ao valor a ser pago pelo receptador. A par
disso, consta ser o paciente reincidente, e, em caso de condenação, haverá de
iniciar a expiação da pena em regime prisional fechado (art. 33, § 2o, do
Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073605-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2261
8
Destaque-se, outrossim, que o paciente não
comprovou exercer ocupação profissional lícita que lhe propicie meios de
subsistência. Assim, não há segura demonstração de que seja efetivamente
afeito ao trabalho, nem evidência que revele que tem como se manter sem
delinquir.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, além de poder acarretar risco à ordem
pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de qualquer respaldo
profissional duradouro que o vincule ao distrito da culpa, a instrução criminal
e a aplicação da lei penal.
Cumpre anotar, por outro lado, apenas ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos
de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em
12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda
Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Por fim, diante das nódoas na vida pregressa do
paciente, associadas às circunstâncias peculiares do caso concreto, que
demonstram a gravidade da conduta específica a ele imputada, bem como da
situação em que flagrado, é certo que outras medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073605-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2261
9
Nesse sentido, mutatis mutandis, o entendimento
desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de autoria
a respeito da prática de roubo duplamente majorado. Segregação cautelar necessária
a fim de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza
da infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito de se
aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma, havendo
fundamentação suficiente e presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a
aplicação das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do
CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC no
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. Inadmissibilidade.
Existência de indícios de autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada”
(HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j. em
25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C. 13a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073605-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2261
10
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Contudo, não há notícia concreta de que no presídio
onde o autuado está recolhido já houve algum caso confirmado de pessoa
portadora de Coronavírus.
Ademais, tem-se que o acusado, em pleno
cumprimento de regime aberto, desrespeitou as recomendações do Ministério
da Saúde de ficar em casa, cometendo novo delito em período epidêmico.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
FÁTIMA GOMES
RELATORA